Tribunal: TJDFT
Processo: 0711282-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do CPC, que possibilita a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna ao acórdão, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, o que não é o caso no acórdão combatido. Precedente.
2. O acórdão não pode ser apontado como contraditório apenas por divergir das teses apresentadas pela parte. O desacordo com o conteúdo decisório do acórdão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
3. Os embargos de declaração são via inadequada para rediscutir o mérito da causa.
4. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da causa por via inadequada. Fixada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.